Tribunal: TJBA
Processo: 8179096-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179096-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA AMPARO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO PELA APELANTE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, proposta com fundamento na alegação de vício de consentimento na contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 3.670,00. O magistrado primevo reconheceu a validade da contratação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo pessoal no valor de R$ 3.670,00; e

(ii) saber se a instituição financeira deixou de comprovar a contratação, a justificar a declaração de nulidade do contrato e eventual responsabilização civil.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a celebração do empréstimo pela Apelante e a efetiva utilização dos valores creditados em sua conta bancária.

4. Ressalte-se que as demais ocorrências bancárias relatadas (empréstimos indevidos e transferências via PIX) foram solucionadas administrativamente no mesmo dia pela Instituição Financeira e não constituem objeto da demanda. Ademais, não haveria ato ilícito indenizável.

5. O valor do empréstimo foi efetivamente usufruído pela Apelante, que não adotou providências para restituição do numerário, configurando anuência tácita com a contratação.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece que a utilização do valor emprestado impede a alegação posterior de fraude ou inexistência de contratação, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de contrato e de prova de utilização dos valores mutuados comprova a regularidade da contratação e afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A ausência de ato ilícito impede a configuração de responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II; CC, arts. 113 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8000331-41.2024.8.05.0048, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 20.08.2025;

TJBA, Apelação nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 14.02.2020;

TJBA, Apelação nº 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 12.12.2019;

TJBA, Apelação nº 0549795-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, pub. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 80179096-49.2022.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARIA LUCIA AMPARO DOS SANTOS e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA